Tribunal: TJMT
Processo: 1039352-56.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039352-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LAURA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 887.083.731-91 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSERÇÃO ERRÔNEA NO SISTEMA QUE RETARDOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – SUBSISTENTE – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não se trata de um mero aborrecimento, haja vista a impossibilidade da autora em realizar tratamento de sua saúde, através do procedimento cirúrgico que se encontrava devidamente regulado no SISREG III, em virtude de erro provocado pelo demandado, que inseriu a informação de que a apelada havia falecido, enquanto esta ainda aguardava a cirurgia. Tanto é que o apelante se insurge somente quanto ao valor arbitrado a titulo de danos morais, requerendo a sua minoração.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Minoração ao patamar razoável às particulares do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº 1039352-56.2023.8.11.0002
ajuizada por LAURA CRISTIANE DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a requerente-apelada.

Nas razões recursais, o apelante requer somente seja minorado o quantum indenizatório tanto a título de dano moral quanto estético, ou seja, que as fixações das indenizações sejam pautadas pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, pela condição socioeconômica do ofendido, pelo grau de culpa do ofensor, bem como pelo comando vazado no art. 944, parágrafo único, do Código Civil – de modo a evitar o enriquecimento sem causa da apelada. Requer, pois, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 228457161, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº 1039352-56.2023.8.11.0002
ajuizada por LAURA CRISTIANE DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a requerente-apelada.

Na origem, trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por LAURA CRISTIANE DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DEVÁRZE GRANDE.

Em suma, a parte autora requer a condenação dos requeridos à indenização por dano moral, uma vez que aguardava realização de cirurgia (hemorroidectomia) pelo Sistema Único de Saúde desde 09/03/2022, no entanto, equivocadamente fora inserido no SISREG III a informação de que a autora havia falecido.

Sendo assim, somente conseguiu realizar o procedimento após 13 meses em razão do ajuizamento de demanda perante 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.

Requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais e zero centavos).

Na sentença apelada o Juiz singular consignou que ficou demonstrado nos autos que o erro o foi praticado por servidor do Município de Várzea Grande, julgando ilegítima a participação do Estado de Mato Grosso no polo passivo do feito, condenando assim somente o Município de Várzea Grande, ao pagamento em favor da autora, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
,
a titulo de danos morais.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva e encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil, os quais dispõem, in verbis:

[...]

Dessarte, a configuração da responsabilidade civil do Estado exige a presença concomitante de três requisitos: I) o fato administrativo, assim considerada a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, de um agente público; II) o dano, seja de natureza material ou moral; III) e, por fim, o nexo causal, ou seja, a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Nessa toada, para a verificação do nexo de causalidade, incumbe ao lesado demonstrar que o prejuízo por ele suportado decorreu da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpado agente.

In casu, compulsando-se os autos, restou comprovado o erro praticado por servidora pública municipal (id. 139937240), que inseriu indevidamente a informação de “FALECIMENTO” no sistema de Regulação do SUS.

Também se verificou que a parte autora comprovou, satisfatoriamente, os danos que alegou ter sofrido, mediante a juntada de documentos (cópia da negativa e decisão judicial) que demonstram que sofreu impedimento de realizar a cirurgia no sistema SUS, necessitando da atuação do judiciário.

Restou demonstrado, ainda, que o equívoco foi corrigido administrativamente (id. 139937240) em cumprimento a decisão judicial.

Em sendo assim, não se trata de um mero aborrecimento, haja vista a impossibilidade da autora em realizar tratamento de sua saúde, através do procedimento cirúrgico que se encontrava devidamente regulado no SISREG III, em virtude de erro provocado pelo demandado, que inseriu a informação de que a apelada havia falecido, enquanto esta ainda aguardava a cirurgia. Tanto é que o apelante se insurge somente quanto ao valor arbitrado a titulo de danos morais, requerendo a sua minoração.

Na fixação da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e, ainda, o grau de culpa do agente, de terceiros ou da vítima. Isso porque, a contraprestação pecuniária pelo dano moral sofrido tem dupla função: proporcionar prazer ao lesado, com intuito de compensar-lhe pela dor injustamente causada, e punir o causador do dano, para que seja desestimulado a incorrer em outras situações lesivas semelhantes.

Entretanto, na falta de parâmetros legais, deve o julgador guiar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para quantificar essa espécie de dano, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, para que a sanção sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, mas sem resultar em enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO – AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR – SUBSISTENTE – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Impossibilidade de se considerar causa excludente por fato de terceiro, quando a eventual culpa do terceiro não influi sobre a conduta direta e imediata que deu causa ao evento danoso, a romper o nexo de causalidade. Teoria da causalidade adequada. Precedentes STJ.

2.

Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, resta o dever de indenizar em decorrência do acidente provocado.

3.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Minoração ao patamar razoável às particulares do caso.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0026376-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Em outras palavras, o valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, visando o equilíbrio da situação, de modo que não pode ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se por necessário a redução da verba indenizatória para que seja fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que se mostra razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença tão somente quanto à condenação de indenização pelos danos morais sofridos, a fim de minorá-la ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vez que valor suficiente às particularidades do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024